Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722888-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEIDSON DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: MAURO DE MELO MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kleidson de Oliveira Pereira em face da r. decisão (ID 235069760, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Mauro de Melo Mendonça, rejeitou a impugnação ao bloqueio da quantia de R$ 162,49 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) na conta do Recorrente. Nas razões recursais (ID 72686076), alega, em síntese, que o valor bloqueado é impenhorável, porque tem origem em verba salarial, conferindo-lhe natureza eminentemente alimentar e assistencial, e trata-se de quantia depositada em caderneta de poupança, essa dentro do limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos. Aduz que os documentos apresentados (IDs 176299265 e 218351119, na origem) demonstram as despesas essenciais e extraordinárias do Agravante, as quais evidenciam a destinação alimentar do valor constrito e sua imprescindibilidade para a manutenção do sustento dele e de sua família. Requer antecipação da tutela recursal suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, a fim de obstar o bloqueio dos valores. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). No caso concreto, como bem decidido pelo d. Juízo a quo, está ausente a comprovação de que o valor constrito tem natureza salarial, visto que os contracheques emitidos em 2023 (ID 176299265, págs. 6/8, na origem) não são suficientes para demonstrar que os valores bloqueados, em outubro de 2024, na conta corrente do PICPAY – BANCO MÚLTIPLO S/A decorrem exclusivamente do recebimento de salário (ID 216891505, pág. 2, na origem). Acrescente-se que os extratos bancários (ID 176299265, págs. 9/39, na origem) sugerem que o salário do Recorrente é depositado na conta corrente no 33545669-8 do Nubank, e não na conta do PICPAY, em que ocorreu o bloqueio, circunstância que também enfraquece a tese aventada. Por outro lado, ainda que o valor bloqueado ostentasse natureza salarial, o Agravante não comprovou a imprescindibilidade deles para o próprio sustento. Isso porque os gastos mensais declarados (IDs 218351123, 218351143, 218352125 e 218352127, na origem) somam o importe de R$ 1.879,78 (mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), enquanto a renda líquida mensal indicada nos contracheques supera o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 176299265, págs. 6/8, na origem). Sobre o tema, tem-se os seguintes precedentes desta eg. 8a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). 3. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 4. A ausência de comprovação de que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD recaiu sobre verbas de natureza salarial, ou de que comprometerá a subsistência do devedor ou de sua família, viabiliza a manutenção da constrição. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1917017, 07159284120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. POUPANÇA. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em nome dos devedores, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1912965, 07268487420248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a despeito de o Agravante afirmar que a penhora do montante de R$ 162,49 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) prejudica a subsistência e malfere a dignidade dele, não constam dos autos documentos capazes de comprovar tal alegação, não sendo possível afirmar, de antemão, que o valor bloqueado decorre unicamente do recebimento de salário. Além disso, o valor bloqueado constava em conta corrente do PICPAY, e não em caderneta de poupança, o que afasta a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/15. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator